Tribunal: STF
Processo: ARE 1528455
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-30
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - IPVA - EXERCÍCIOS 2011, 2012, 2016 A 2022.



    NULIDADE DA CDA - Descabimento Observância das formalidades legais estabelecidas nos artigos 202 do CTN e art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 Vícios ademais que, se constatados, imporiam a substituição ou emenda CDA, até a prolação da sentença, nos termos da Súmula nº 392 do C. STJ.



    PRESCRIÇÃO - Fato gerador do IPVA que ocorre no dia 1º de janeiro de cada ano (art. 3º, Lei 13.296/2008) - Prazo prescricional que tem início no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação (REsp 1320825) - Prescrição reconhecida em relação aos IPVAs referentes aos exercícios de 2011 e 2012.



    VEÍCULOS ROUBADOS, FURTADOS OU COM CERTIFICADO DE BAIXA - Inexigibilidade da cobrança de IPVA referente a carros roubados, furtados ou inutilizados - Fatos geradores ocorridos posteriormente ao sinistro - Demonstração dos fatos alegados por meio de Boletins de Ocorrência lavrados e Certificados de Baixa de Veículos.



    JUROS DE MORA - SELIC - Alegação de excesso no cômputo de juros de mora - Inocorrência - Débitos inscritos em dívida ativa posteriormente à entrada em vigor da Lei Estadual nº 16.497/17, que alterou o artigo 96 da Lei nº 6.374/89, estabelecendo que a taxa de juros de mora deve ser equivalente à taxa SELIC - Regularidade da aplicação de 1% de juros mesmo para fração de mês.



    MULTA MORATÓRIA - Excesso reconhecido - Cálculo dos valores com incidência de multa confiscatória - Possibilidade de redução da multa ao patamar de 20% em vista das disposições trazidas com a Lei Estadual nº 17.293/20 - Art. 106, II, “c”, do CTN - Precedentes Sentença reformada nesta parte.



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Sucumbência recíproca inafastável - Condenação ao pagamento da verba honorária que deve ser mantida Inteligência do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil - Sentença mantida.



    APELO DO ESTADO IMPROVIDO.



    APELO DAS AUTORAS PROVIDO EM PARTE.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22,VI; 24, I, §§ 3º e 4º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente